Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701137-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: CHAUKI EL HAOULI EMBARGADO: UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. 3. No tocante à alegada omissão referente à urgência do procedimento, foi explicitado no acórdão que, inobstante tratar-se de procedimento que deve ser realizado com brevidade, não se enquadra nos conceitos de emergência e urgência médicas. Tanto é assim que a guia de internação preenchida pelo médico assistente aponta tratar-se de procedimento eletivo (campo 22 – caráter do atendimento - ID 18735031 - Pág. 1). Além disso, não existe nos autos relatório médico circunstanciado que indique risco de vida ou lesões irreparáveis no caso de não realização imediata do procedimento. É fato que em casos tais, o procedimento deveria ser realizado com brevidade, entretanto, as formas de preenchimento das guias de internação, bem como o transcurso de 30 dias entre o diagnóstico e a cirurgia demonstram tratar-se de procedimento eletivo. 4. Quanto à alegação de que não foi informada rede credenciada e médico especialista quando da negativa do pedido de autorização para o procedimento, em consulta ao site https://www.unimedlondrina.com.br/unidades-e-servicos/, verifica-se que há vasta lista de prestadores de serviços, a qual deveria ter sido consultada pelo autor antes da realização da cirurgia. 5. Por fim, afirma o autor que o reembolso é devido mesmo para procedimentos não presentes no rol de procedimentos da ANS. Nesse ponto, verifica-se a interpretação equivocada do autor quanto à fundamentação, pois o acórdão negou o pedido de reembolso com base no fato de que “a operadora assegurará o reembolso no limite das obrigações deste contrato, das despesas efetuadas pelo beneficiário contratante/titular ou dependentes regularmente inscritos, com assistência à saúde, dentro do território Nacional, nos casos exclusivos de urgência ou emergência, quando for comprovada a impossibilidade de utilização de serviços próprios, contratados ou credenciados pela contratada”. Dessa forma, o indeferimento do pedido de reembolso se deu por existirem prestadores ativos na rede credenciada na região, dos quais nenhum foi eleito pelo autor, e não da suposta inexistência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 6. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.” Verifica-se que foi requerido o pedido de gratuidade de justiça. Diante, a parte foi intimada para apresentar documentos que comprovasse sua “insuficiência de recursos” ou para efetuar o pagamento das custas e preparo (ID 23876210). Contudo, a parte quedou-se inerte. O Recurso Extraordinário está sujeito a preparo, que será efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário de ID 22141720, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito